Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602445-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0602445-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RAFAEL GUSTAVO LOPES -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RAFAEL GUSTAVO LOPES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
RAFAEL GUSTAVO LOPES (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43772684
28/11/2023
09:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.886

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602445-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RAFAEL GUSTAVO LOPES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: RAFAEL GUSTAVO LOPES
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. DECLARAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL SEM
REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SOBRA DE RECURSOS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
CONTAS BANCÁRIAS. ABERTURA E ENCERRAMENTO NA
MESMA DATA. RESSALVA. DIVERGÊNCIA DE VALORES DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AJUSTE REALIZADO PELO
CANDIDATO. RESSALVA. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM
DATA ANTERIOR À DATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. OMISSÃO DE DESPESAS.
C O N T A S D E S A P R O V A D A S E D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal no pleito de 2022.
Num. 43772684 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

2. O abastecimento de veículo cujo uso não foi declarado, no valor de
R$ 5.000,00, que corresponde a 1,5% da movimentação de campanha,
constituí irregularidade e obriga o recolhimento ao Tesouro Nacional.

3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha.

3.1. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de
serviços de impulsionamento, no valor de R$ 14.733,10, que
corresponde a 4,4% da movimentação de campanha, importa a
devolução ao Tesouro Nacional, visto que o crédito contratado foi pago
com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC. Análise da impropriedade com as demais falhas
apontadas pelo Setor Técnico.

4. A omissão de contas bancárias identificadas na base de dados dos
extratos eletrônicos, sem movimentação financeira e com registro de
abertura e de encerramento na mesma data, é irregularidade formal
que impõe ressalva.

5. As divergências entre as informações relativas às despesas
constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da
prestação de contas parcial podem ensejar a aposição de ressalva,
desde que não comprometam a confiabilidade das contas.

6. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as justificativas
apresentadas pelo prestador.

6.1. A omissão na prestação de contas parcial no valor total de R$
23.000,00, correspondente a 7% da movimentação de campanha. Em
que pese o percentual diminuto da referida omissão, verifica-se que o
montante corresponde a valor absolutamente relevante, e que deve ser
analisado em conjunto com as demais falhas apontadas pelo Setor
Técnico.

7. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por caracterizar
realização de gastos com recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral, e caracteriza a
utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo
32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

7.1. Na espécie, as despesas omitidas foram no valor de R$ 500,00,
Num. 43772684 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

correspondente a 0,15% da movimentação financeira, obrigando ao
recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional.

8. A soma das irregularidades financeiras perfaz o valor de R$
43.233,10 (R$ 5.000,00 + R$ 14.733,10 + R$ 23.000,00 + R$ 500,00),
comprometendo aproximadamente 13,34% das despesas financeiras
declaradas (R$ 324.000,00).

9. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RAFAEL GUSTAVO
LOPES, candidato ao cargo de deputado federal, pelo Partido Progressistas -PP,
referente às eleições gerais de 2022.

As contas parciais e finais foram apresentadas tempestivamente (ID
43109075 e ID 43268490).

Publicado edital para apresentação das contas finais (ID 43399832) não
houve qualquer impugnação (ID 43423655)

Intimado sobre o parecer de diligências (ID 43654163), o candidato
apresentou suas contas finais retificadas (ID 43660615).

Em parecer conclusivo (ID 43725001) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal opinou pela desaprovação das contas do candidato, diante das
irregularidades apontadas.

Aberta vista, a procuradoria se manifestou pela desaprovação das contas,
com recolhimento dos valores devidos ao Tesouro Nacional (ID 43732135).

Num. 43772684 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputado Federal nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do abastecimento de veículo não declarado na prestação de contas
eleitoral

Em relação às despesas com combustíveis, a Resolução TSE n. 23.607/2019
determina que, além da apresentação de nota fiscal que comprove o abastecimento, é
necessário que o veículo abastecido tenha sido utilizado a serviço da campanha e seja
decorrente de locação ou cessão temporária:

Art. 35 São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

O parecer conclusivo apontou despesa com combustível, no valor de R$
5.000,00, custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, sem qualquer veículo registrado na prestação de contas utilizado a serviço da
campanha.

Com efeito, considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão
para uso em campanha não fora documentada, independente de os recursos para o
pagamento do combustível serem públicos ou privados.

Assim vem decidindo esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS ORIUNDOS DA CONTA OUTROS
RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

Num. 43772684 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para uso em
campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada, implicando, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro
Nacional.

2. Considera–se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão para uso em campanha
não fora documentada, independentemente de os recursos utilizados para pagamento do
combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha. Sendo o pagamento do
abastecimento debitado da conta “outros recursos”, e não havendo verba pública, não há
previsão de determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada ao
cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade inferior a 10% dos recursos
movimentados admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Aprovação com ressalvas das contas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060330096, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

No caso em análise, os gastos com combustíveis para abastecer veículo cuja
cessão/locação não se comprovou foi debitado da conta bancária destinada ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que caracteriza despesa irregular e
implica a devolução do valor ao Tesouro Nacional.

Assim já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ABASTECIMENTO
DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO/LOCAÇÃO. IRREGULARIDADE
NO USO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VALORES MÓDICOS. PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1. Considera–se irregular o
abastecimento de veículo cuja locação/cessão para uso em campanha não fora
comprovado.2. A utilização indevida de recursos do Fundo Partidário, enseja a necessidade
de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 §1º da
Res. TSE nº 23.607/2019.2. A identificação de divergências entre os valores contratados e
os efetivamente pagos somados a circunstância de que tais despesas foram pagas com
recursos públicos do Fundo Partidário, enseja a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 §1º da Res. TSE nº
23.607/2019.3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao erário.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060297002, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

O respectivo valor deve, portanto, ser recolhido ao Tesouro Nacional, termos
do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Esta irregularidade, no valor de R$ 5.000,00, representa 1,5% da
movimentação financeira de campanha, e deve ser analisada em conjunto com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.2) Da contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo com
recursos do fundo especial de financiamento de campanha

Num. 43772684 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo,
sabe-se que a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país.

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente utilizados
pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual existência de
créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser considerado sobra de
campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao partido político, a depender da origem
do recurso:

Art. 35 [...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Na espécie, o prestador contratou, com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, créditos no valor de R$ 30.000,00, mas utilizou
apenas R$ 15.766,90, conforme notas fiscais apresentadas.

A divergência entre o valor contratado (R$ 30.000,00) e o efetivamente
comprovado como utilizado (R$ 15.766,90) é de R$ 14.733,10, montante que constitui
sobra de campanha.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC possui aplicações específicas e requer rigoroso
Num. 43772684 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas, nos termos do artigo 53,
inciso I, e do artigo 60, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Cabe ao prestador, portanto, contratar apenas os créditos que for
efetivamente utilizar, sobretudo quando o impulsionamento for custeado com recurso
público, sendo sua responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional ou à
agremiação partidária, a depender da origem do recurso, nos termos do artigo 35, §2,
inciso II da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS
COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE
CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO
PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO
PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado
constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.

2. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobre de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da Resolução 23.607/2019.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução –TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.

4. Em consequência da legalidade dessa doação, ao menos sob esse ponto de vista, fica
sem efeito a solidariedade determinada na sentença.

5. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público, para realização
das mesmas atividades no mesmo período, com remuneração acentuadamente diversa.

6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação as contas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Como o serviço contratado para impulsionamento de conteúdo com o
Facebook foi custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC, a diferença não utilizada correspondente a R$ 14.733,10 deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 43772684 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

Esta irregularidade, no valor de R$ 14.733,10, representa 4,4% da
movimentação financeira de campanha. Em que pese o percentual diminuto, verifica-se
que o montante corresponde a valor absolutamente relevante, e que deve ser analisado
em conjunto com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.3) Contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas em exame

O parecer técnico apontou a omissão de 4 (quatro) contas bancárias na
prestação de contas.

O parecer técnico também informou que essas contas bancárias foram
abertas e encerradas no mesmo dia 5/8/2022 e não houve movimentação financeira.

Em que pese a ausência de movimentação financeira nas contas, a omissão
do registro de contas bancárias não afasta a inconsistência, sendo a irregularidade de
natureza formal, que enseja a aposição de ressalva.

a.4) Da divergência de despesas declaradas na prestação de contas
parcial e na final

O parecer técnico apontou a seguinte divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas parcial e aquelas constantes da
prestação de contas final:

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que que não houve
omissão de gastos na prestação de contas parcial, mas um ajuste de valores quando da
apresentação de contas final, ensejando, quanto ao ponto, o registro da ressalva, pois a
prestação de contas parcial não refletiu os gastos realizados quando da sua
apresentação.

a.5) Dos gastos eleitorais omitidos na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Num. 43772684 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de
candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras
ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta
Resolução.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
Num. 43772684 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo a realização de
gastos eleitorais, no valor total de R$ 23.000,00, que corresponde a 7% da movimentação
de campanha, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época.

Devidamente intimado, o prestador não apresentou qualquer justificativa.

Esta irregularidade, no valor de R$ 23.000,00, representa 7% da
movimentação financeira de campanha, em que pese o percentual diminuto da referida
Num. 43772684 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

omissão, verifica-se que o montante corresponde a valor absolutamente relevante, e que
deve ser analisado em conjunto com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.6) Omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

O parecer conclusivo apontou as seguintes omissões de despesas:

Apesar do apontamento da omissão da nota fiscal/recibo n. 51252658, no
valor de R$ 15.266.90, junto ao fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil, foram
registradas despesas junto ao fornecedor que totalizam R$ 30.000,00, valor superior ao
apontado como omissão, conforme detalhado no item a.2.

Assim, essa despesa não pode ser considerada como omitida.

Entretanto, para a despesa relativa à nota fiscal/recibo n. 147, no valor de R$
500,00, realizada junto ao fornecedor Jessica Aline Maciel, não consta nenhum registro
na prestação de contas, o que caracteriza omissão de despesa.

A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de
verbas sem a devida transparência.

Na hipótese, o valor omitido é de R$ 500,00, correspondente 0,15% das
receitas financeiras destinadas à campanha eleitoral, deve ser analisada conjuntamente
com as demais falhas para aferição da aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
Num. 43772684 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

Contudo, as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de origem não
identificada e, portanto, estão sujeitas à obrigação de recolhimento do valor de R$ 500,00
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores e, considerando que as irregularidades
analisadas nos itens a.1, a.2, a.5 e a.6, perfazem o valor de R$ 43.233,10 (R$ 5.000,00 +
R$ 14.733,10 + R$ 23.000,00 + R$ 500,00), comprometendo aproximadamente 13,34%
das despesas financeiras declaradas (R$ 324.000,00 – ID 43725001), a desaprovação
das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
RAFAEL GUSTAVO LOPES, candidato ao cargo de deputado federal, referente às
eleições do ano de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019, determinando, ainda, o recolhimento dos valores de R$ 14.733,10 (sobra de
campanha), R$ 5.000,00 (recurso FEFC) e de R$ 500,00 (recurso de origem não
identificada) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602445-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RAFAEL GUSTAVO LOPES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: GIULIANO
ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: RAFAEL GUSTAVO LOPES - Advogados do
REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
Num. 43772684 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20

GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.11.2023

Num. 43772684 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/11/2023 09:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809445555900000042730836
Número do documento: 23112809445555900000042730836
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/11/2023 13:15:20